Tribunal: TJBA
Processo: 8073602-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073602-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLODOALDO ROCHA NOVAIS

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO, LUCIO BATISTA DE ABREU

ACORDÃO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso originário impugnou decisão de saneamento que, em ação que busca recomposição de valores supostamente desfalcados de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça estadual, além de indeferir a realização de prova pericial contábil e anunciar o julgamento antecipado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) saber se a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça estadual; (iii) saber se cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A causa de pedir, tal como deduzida na petição inicial, refere-se a supostos desfalques e falhas operacionais na administração da conta individual do PASEP, e não à insurgência direta contra os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

4. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição depositária possui legitimidade passiva para responder a demandas que veiculem falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho gestor em conta vinculada ao PASEP.

5. Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil e afastada a presença da União na relação processual, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum estadual, em conformidade com a Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A decisão interlocutória que indefere o pedido de produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível a sua impugnação imediata por agravo de instrumento. A matéria deverá ser suscitada, se for o caso, em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.

7. A alegação de aplicação das regras de distribuição do ônus probatório fixadas no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça não foi objeto da decisão de origem nem do agravo de instrumento, configurando inovação recursal insuscetível de análise nesta via.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Súmula nº 42; STJ, AREsp 3.092.747, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 22.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8073602-96.2025.8.05.0000 (ID. 98464581), em que figura como recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
, e como recorrido
CLODOALDO ROCHA NOVAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.